Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-59.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Competência, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (EMBARGADO), GERALDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 480.143.031-72 (EMBARGADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (EMBARGADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (EMBARGADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (EMBARGADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (EMBARGADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (EMBARGADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (EMBARGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – NATUREZA COLETIVA DO CONFLITO FUNDIÁRIO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado muito bem esclareceu a questão da competência da vara especializada em direito agrário, dada a natureza coletiva do litígio possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de MARCELO RODRIGUES RAMOS, GERALDO PAULO OLIVEIRA, REINALDO FELIX DA SILVA, CLAUDINEIA MOREIRA FELIX, CLEUSA JOSEFA RAMOS, LINDOMAR ALVES LOPES, ALDEMIR PEREIRA LIMA e FLÁVIO BRUMADO, mantendo inalterada a decisão de origem, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Na ocasião, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão, em razão da violação ao tema 10 do Incidente de Assunção de Competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que em razão das teses ali fixadas, proíbe que, mesmo com a instalação de vara especializada, seja alterada a
competência territorial resultante das leis de processo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se extrai das razões do recurso, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar com precisão, quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, verifica-se que a parte embargante pretende, sob a pecha de omissão, inaugurar questão que sequer foi suscitada nas razões do recurso de agravo de instrumento, acerca de tese debatida pelo Superior Tribunal de Justiça (Incidente de Assunção de Competência), sobre a competências das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Ademais, o acórdão embargado muito bem esclareceu a questão da competência da vara especializada em direito agrário, dada a natureza coletiva do litígio possessório.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por manifestar-se no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023